Tribunal: TJDFT
Processo: 0011595-50.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011595-50.2016.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SIMOES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE HIGIDEZ MENTAL DA RÉ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O incidente de insanidade mental se mostra imprescindível nos casos em que, segundo o Código de Processo Penal, há dúvida sobre a integridade mental do acusado, sendo possível a instauração do incidente de insanidade mental do réu em Segundo Grau de Jurisdição. Entretanto, incabível quando preclusa a questão e desprovida de elementos concretos e suficientes de que o réu tivesse comprometida sua capacidade de autodeterminação. Observa-se que o feito transcorreu normalmente, sem que a Defesa ou o Ministério Público apresentasse incidente processual acerca da sanidade mental da ré, não sendo o transtorno mental constatado pela autoridade policial, pelo juízo, pelo Ministério Público ou pela Defesa, até então. 2. Considerando que a pena da ré foi de 6 (seis) meses de detenção, à luz do artigo 109, VI, do Código Penal, a pena prescreve em 3 (três) anos. 2.1. Transcorrido lapso temporal superior a três anos, entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença para a acusação, extingue-se a punibilidade pela prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 3. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, o recurso deverá ser conhecido na forma concretizada nos fundamentos lançados no referido termo. 4. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. 5. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 6. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 121, §5o, 483, §4o, ambos do Código Penal, 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 593, inciso III, alínea “d”, §3o, do Código de Processo Penal, defendendo a desclassificação do crime doloso para culposo com aplicação do perdão judicial previsto no artigo 121, §5o, do Código Penal, o que gera extinção de punibilidade. Pontua acerca da necessidade de avaliação da higidez mental do agente pós delito. Requer, ainda, um novo julgamento para o presente caso. Assevera que não houve a formulação de quesito em favor da desclassificação para o tipo penal elencado no artigo 121, §5o, do CP, situação que compromete a ampla defesa da recorrente, uma vez que se amolda perfeitamente ao fato gerador do ilícito penal. Registra pedido de reformulação da dosimetria quanto à valoração, na pena base, das consequências do crime, pois sustenta que no presente caso não extrapolam os limites inerentes ao tipo penal. Assim, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal. Na segunda fase afirma que também precisa ser reformulada. Argumenta que foi aplicado o instituto da compensação entre a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a agravante da ausência de habilitação para condução de veículo automotor (artigo 306 do CTB), o que não deveria ter ocorrido, devido o reconhecimento da prescrição da agravante supracitada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 121, §5o e 483, §4o, ambos do Código Penal, 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 593, inciso III, alínea “d”, §3o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028